Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737139-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOSE CLAUDIO COELHO ABRANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO JUNTO AO ÓRGÃO PAGADOR E DE DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE MORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovado pelo autor que os descontos das prestações do mútuo não foram realizados em folha de pagamento por falha exclusiva do banco mutuante, que procurou a instituição financeira para regularizar os pagamentos e que não lhe foi oferecida a possibilidade de quitar os débitos sem encargos de mora, e, por outro lado, não demonstrado pelo réu quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, há que ser reconhecida a inexistência de mora em relação ao pagamento das parcelas vencidas do mútuo e a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. 2. Reconhecida a inexistência de mora e a ilicitude da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, fato que gera dano moral in re ipsa, afigura-se inviável o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3. É consabido que não há critério objetivo para fixação do quantum indenizatório. Portanto, o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito. Observados esses parâmetros na sentença, impossibilita-se a redução do valor da indenização fixado. 4. Apelo não provido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcionalmente elevado. Colaciona julgados do STJ para ilustrar a sua tese recursal. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Outrossim, “Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas não indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.189.425/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, "Em se tratando de danos morais, torna-se incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos" (AgInt no AREsp n. 1.016.300/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009